Tribunal: TJES
Processo: 5003664-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003664-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA VALLADAO MACHADO CARVALHO

AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003664-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANA VALLADÃO MACHADO CARVALHO

AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PENHORA DE PARTE D
OS
VENCIMENTOS DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV DO CPC – MEDIDA QUE PODERÁ COMPROMETER O SUSTENTO DA DEVEDORA E DA SUA FAMÍLIA – RECURSO PROVIDO.

1.
A
regra da
impenhorabilidade dos vencimentos,
dos

proventos de aposentadoria e de outras verbas remuneratórias,
poderá ser excepcionada nos termos do art. 833, IV, c/c § 2°, do CPC, quando
se destinar ao
pagamento de prestação alimentícia,
independentemente da sua
origem
,
desde que
a penhora não
comprometa o sustento do devedor e da sua família.

2.
A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do
REsp. nº 1.815.055/SP, firmou o entendimento de que “
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar”.

3.
N
o referido julgado o STJ
assentou
haver distinção entre
a
“prestação alimentícia”,
que é
devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver,
e
o conceito de
“verba de natureza alimentar”,
que é mais
ampl
o
, concluindo que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

4
. A
mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos
vem sendo
aplicada,
via de regra,

nos
casos em que a parte possui rendimentos elevados e
quando há provas de que
a penhora de até 30% (trinta por cento) d
a sua renda não
prejudicará
o seu sustento e da sua família,
a exemplo do precedente decidido pela Corte Especial do
C.
STJ (EREsp
.
1.582.475/MG
), em que os rendimentos mensais do devedor superavam
o valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5
.
Não
havendo provas de
que a penhora de
até 30% (trinta por cento)
dos
vencimentos da
agravante
não
comprometerá
o seu sustento e o de sua família,
impõe-se o indeferimento da constrição
pleiteada pelo agravado
.

6
.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2
ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
D
AR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003664-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANA VALLADÃO MACHADO CARVALHO

AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Nos termos do
art. 833, IV, do CPC,
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
são impenhoráveis.

E
ssa regra é excepcionada nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
1
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

[...]

3. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp.
nº
1.932.231/DF,
Relator Ministro Raul Araújo,
Data de Julgamento: 09/05/2022,QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp.
nº
1.954.845/RO, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Anote-se
que no julgamento do REsp. nº 1.815.055/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a exceção à
regra de

impenhorabilidade d
as
verba
s
salaria
is

prevista no art. 833, § 2º, do CPC, se restringe ao pagamento de prestação alimentícia, não admitindo interpretação extensiva para
contemplar
toda e qualquer verba de natureza alimentar.

N
o referido julgado o STJ
assentou
haver distinção entre
a
“prestação alimentícia”,
que é
devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver,
e
o conceito de
“verba de natureza alimentar”,
que é mais
ampl
o
, concluindo que “
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar”.

Com base nesses fundamentos, firmou a tese de que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil,
não se estendem aos honorários advocatícios
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.

2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.

5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.

6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.

7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.

8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.

10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.

12. Recurso especial conhecido e não provido”.

(STJ – REsp. nº 1.815.055/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2020, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

No mesmo sentido cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIFERENTE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1859365 DF 2021/0080420-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE RENDIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ART. 833, IV, C/C O § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2º do art. 833 do CPC/15 a permitir a penhora de verba de natureza salarial.

2. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2114104 SP 2022/0119073-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Averbe-s
e,
noutra parte,

que
o Superior Tribunal de Justiça,
em situações excepcionais,

admite
a
penhora
de
par
te
dos vencimentos
e demais verbas remuneratórias

para
assegurar
a execução de
crédito
que não
tem natureza alimentar
, ainda que
a renda
mensal
do executado seja inferior a cinquenta salários-mínimos.

Todavia,
essa medida somente poderá
ser
aplicada quando estritamente necessária para garantir a satisfação do crédito do exequente e dependerá da verificação de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

Deste juízo cito os seguintes precedentes
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido.

3.Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EREsp.
Nº
1.934.570/SP, Relator
a Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

[...]”.

(STJ - AgInt no REsp. nº 1.906.957/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (destaquei).

7. Recurso não provido”.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Registre-se que a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos vem sendo aplicada, via de regra, nos casos em que a parte
aufere
rendimentos elevados e quando há provas de que a penhora de até 30% (trinta por cento) da sua renda não prejudicará o seu sustento e da sua família, a exemplo do precedente acima mencionado, decidido pela Corte Especial do STJ (EREsp. 1582475/MG), em que os rendimentos mensais do devedor superavam o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O agravado pretende o cumprimento da decisão que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da ação de execução de título extrajudicial que tramita em 1ª Instância, no valor de R$ 82.342,36 (oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seus centavos), atualizado até julho de 2023.

No entanto, a realização da penhora sobre vencimentos da agravada deve ser feita com cautela e moderação, mediante criteriosa análise das circunstâncias do caso concreto, para que o impacto causado sobre a sua renda não comprometa o seu sustento e o de sua família.

As provas reunidas demonstram que a agravante é servidora pública estadual e aufere um rendimento mensal de R$ 7.641,08 (sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e oito centavos), conforme se verifica pelo contracheque referente ao mês de março de 2024 (id. nº 7770333, pág. 12), o que infirma a premissa fática adotada na decisão recorrida, de que seus vencimentos seriam superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Comprovam, ainda, que as despesas da agravada com o seu sustendo e da sua família correspondem ao valor dos seus vencimentos, tendo demonstrado gastos fixos mensais com moradia, alimentação, saúde, transporte, bem como com a educação da filha (id. 7770325 a 7770328).

Destarte, a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada poderá comprometer a sua subsistência e da sua família, circunstância que impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Registre-se que no julgamento do agravo de instrumento nº 5003118-31.2022.8.08.0000, interposto
pela agravante
contra decisão proferida na mesma ação de execução de título extrajudicial em que prolatada a decisão impugnada neste recurso, a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade da penhora de parte dos seus vencimentos por considerar que tal medida poderia comprometer o seu sustento e da sua família, conforme se verifica pelo acórdão de relatoria do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA:
P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO E DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. VALORES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA NO CASO. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora on line realizada em conta poupança, em valor inferior a quarenta salários-mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

3. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Precedentes STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5003118-31.2022.8.08.0000, Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 16/03/2023 e publicado em 20/03/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de penhora de parte dos vencimentos da agravante.

É como voto.

Des.
Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1
- Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º -
O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, §8º e no art. 529, §3º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)